Tribunal: TJBA
Processo: 8001338-24.2023.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001338-24.2023.8.05.0074 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: LAURINDO LINS DE MEDEIROS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO DESPROVIDA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. BAIXO VALOR. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. DÉBITO IPTU R$ 1.905,17. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL PELO EXEQUENTE. PEDIDO DE ARRESTO DEFERIDO. PLEITO DE CITAÇÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA E INÉRCIA DO ENTE PÚBLICO. PRESSUPOSTOS EXTINTIVOS DA TESE REFERENTE A TEMA 1184 NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO. PROVIMENTO. APELO. CONHECIMENTO. SENTENÇA. REFORMA. RETORNO DA EXECUÇÃO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO. APELAÇÃO. PROVIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo interno e apelação n. 8001338-24.2023.8.05.0074, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em DAR PROVIMENTO ao agravo interno e à apelação, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.